Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717758-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA contra a r. decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto em face do BANCO DO BRASIL S/A, consistente em não reconhecer a ocorrência da prescrição. Defende que o agravo de instrumento é meio hábil a impugnar decisão que rejeita prejudicial de prescrição, com base no art. 1.015, II, do CPC. Argumenta que, ao dispor acerca de prescrição, a decisão é claramente de mérito, sendo, portanto, viável a interposição de agravo de instrumento. Traz à colação julgados que reputa apto a amparar sua pretensão e pugna pela reforma da r. decisão impugnada a fim de que este órgão colegiado conheça do agravo de instrumento interposto. O agravado apresentou resposta no ID 12881822. Diante do princípio da não surpresa e com base no art. 10 do CPC, determinei a intimação do agravante a fim de que se manifestasse quanto ao interesse recursal, tendo em vista a prolação da sentença em primeira instância. O agravante deixou transcorrer o prazo legal sem se manifestar – certidão de ID 1426659. É o relatório. DECIDO Em consulta ao andamento dos autos de origem (processo no 0712193-70.2019.8.07.0001 – 4a Vara Cível de Brasília), verifiquei ter sido prolatada sentença (ID 45954648) no dia 30/9/2019. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase no processo de origem, restando superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Por conseguinte, encontra-se prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator